Tribunal: STF
Processo: SL 1613
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Ementa



    Suspensão de liminar. Ação direta de inconstitucionalidade. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Lei nº 1.327/2018 do Município de Ilhabela. Professores. Funções de confiança. Diretor de Unidade Escolar e Coordenador pedagógico. Tema nº 1.010 da Repercussão Geral. Juízo de procedência na origem. Prazo de modulação de 120 dias. Grave lesão à ordem pública evidenciada. Desestruturação administrativa. Risco à adequada prestação de serviço público fundamental. Referendo.



    1. O Município de Ilhabela/SP alega estar configurado grave risco à ordem pública decorrente da decisão do Tribunal de Justiça paulista que declarou a inconstitucionalidade de cargos e funções existentes nas carreiras do magistério público municipal, fixando, no entanto, prazo exíguo para o cumprimento da decisão (120 dias).



    2. Acha-se consolidada nesta Corte interpretação ampliativa do conteúdo normativo do art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, no sentido de admitir o cabimento das ações suspensivas inclusive contra medidas cautelares ou decisões de mérito proferidas pelos Tribunais de Justiça estadual em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.



    3. As consequências jurídicas e administrativas resultantes da supressão de cargos e funções das carreiras do magistério público municipal justifica a necessidade de modulação dos efeitos da decisão, de modo a assegurar ao ente público prazo razoável à implementação das medidas e providências cabíveis nos planos legislativo, administrativo e orçamentário. Precedentes.



    4. Medida liminar referendada.